Tribunal: TJMT
Processo: 0006761-27.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006761-27.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REGINALDO WIDAL DE MIRANDA - CPF: 140.605.901-34 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO SALARIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ESCOLARIDADE EXIGIDA: NÍVEL MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO EM CONCURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC, que julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3.
No caso em apreço, desnecessária é a produção de outras provas ou diligências para o deslinde da causa, pois a análise e aferição da pretensão do Recorrente é apenas e tão somente sob a ótica da legislação estadual e Constituição Federal.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. O Recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social (nível fundamental), pretende ser enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual, de acordo com a Lei Estadual nº 10.047/2014, exige o nível médio de escolaridade.

7. Hipótese de transposição de cargo público, o que é terminantemente vedado, salvo se este submeter-se ao crivo de novo concurso, nos termos da Súmula 685 do STF, a qual foi convertida em Súmula Vinculante nº 43.

8. No caso em apreço, embora haja certa similitude entre o atual cargo ocupado pelo Recorrente e o que deseja ocupar, pois ambos são destinados à atribuição de motorista, não há como negar a existência de incompatibilidade entre os mesmos, haja vista que exigem escolaridades diferentes.

9. Também não há falar em aproveitamento de servidor público, cujo cargo foi extinto por lei, no cargo atual, quando o nível de escolaridade for diverso (Tema 697 do STF)
.

10. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
REGINALDO WIDAL DE MIRANDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Proventos Suprimidos e Indenização por Danos Morais nº
0006761-27.2015.811.0006, julgou improcedente os pedidos, cujo objeto era o reenquadramento do Apelante ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social.

Em suas razões recursais sustenta, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foram concluídas diligências e o ônus probatório ficou apenas ao Recorrente.

Desta forma, deve o processo ser retornado ao juízo de primeiro grau para finalização da instrução processual.

No mérito, argumenta que foram preenchidos os requisitos para o enquadramento e manutenção do Recorrente no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, pois já havia concluído o ensino médio antes da publicação da Lei Estadual nº 10.047/14, inexistência de fundamento na sentença para escolha de qual cargo ou lei é de fato a correta a ser aplicada no caso concreto.

Afirma que o enquadramento correto do Recorrente é no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social e que não é caso de ascensão em cargo diverso, mas sim de cargo na mesma carreira, pois o que ocorreu foi apenas alteração na denominação dos cargos e subsídios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 130612168.

Não há manifestação da
d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Sustenta o Recorrente, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foram concluídas diligências e o ônus probatório ficou apenas ao Recorrente.

Desta forma, deve o processo ser retornado ao juízo de primeiro grau para finalização da instrução processual.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. LICITUDE. CONCLUSÃO DO PAD. EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 592/STJ. APLICABILIDADE. CONDUTA ESCANDALOSA NA REPARTIÇÃO. ART. 132, V, PARTE FINAL, DA LEI 8.112/1990. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no AREsp 1.782.370/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 18/6/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.032.252/AP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 1°/12/2022; AgInt no REsp n. 1.950.791/SP, relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022. (...) Nessa toada, a alegação genérica de que o indeferimento da produção de prova testemunhal importaria em cerceamento de defesa, sem que sequer fossem explicitados os fatos que se pretendia comprovar, não tem o condão de suplantar os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas 283 e 284/STF. Nesse sentido: REsp n. 1.744.402/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019. (...) 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ - REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

No caso em apreço, desnecessária é a produção de outras provas ou diligências para o deslinde da causa, pois a análise e aferição da pretensão do Recorrente é apenas e tão somente sob a ótica da legislação estadual e Constituição Federal.

O questionamento que se faz é apenas saber se o Apelante, que ocupa o cargo de
Auxiliar
de Desenvolvimento Econômico e Social pode ser reenquadrado no cargo de
Agente
de Desenvolvimento Econômico e Social, em razão de modificação ou alteração legislativa.

Logo, desnecessária produção de outras provas, posto não tratar de matéria fática, mas sim, eminentemente legal.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida no presente feito é saber se o Apelante, que ocupa o cargo de
Auxiliar
de Desenvolvimento Econômico e Social pode ser reenquadrado no cargo de
Agente
de Desenvolvimento Econômico e Social, em razão de alteração legislativa (Lei Estadual nº 10.047/2014).

Os pedidos do Autor estão assim formulados na peça exordial:

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, requer:

1) O recebimento e autuação da presente, com os documentos que a instruem;

2) A concessão da gratuidade da Justiça, conforme demonstração de insuficiência econômica do requerente;

3) Seja determinada "INAUDITA ALTERA PARS": O IMEDIATO REENQUADRAMENTO DO REQUERENTE NO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, nos termos da Lei n. 10.047/2004, BEM COMO SEJA DETERMINADO AO ESTADO DE MATO GROSSO, A REPASSAR IMEDITAMENTE A REMUNERAÇÃO DO AUTOR DE ACORDO COM A LEI N. 10.050/2014, CUJO VALOR DOS PROVENTOS DEVE CORRESPONDER AO CARGO;

4) A CITAÇÃO, do requerido, nos endereços supra fornecidos, para que, no prazo de lei, conteste, querendo a presente, sob pena de revelia e confissão;

5) Julgue, Vossa Excelência, ao final, TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

5.1) OBRIGAR DEFINITIVAMENTE o requerido à proceder ao enquadramento do requerente no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, na jornada de 40 horas, conforme já estabelecido, em cumprimento à Lei n. 10.047/2014 e o cumprimento dos requisitos legais pelo requerente, com efeitos desde 01/01/2014 nos termos da citada Lei; Subsidiariamente proceder o enquadramento do requerente em cargo correspondente ao seu grau de escolaridade e acúmulo de horas em cursos de capacitação finalizados e comprovados nos autos, que também são de conhecimento dos requeridos;

5.2) DETERMINAR ao requerido que os proventos do requerente sejam pagos de acordo com as tabelas salariais previstas para o cargo pretendido, com suas respectivas correções anuais e legais;

5.3) CONDENAR O REQUERIDO ao pagamento das diferenças salariais, suprimidas desde 01/01/2014, com todos os seus reflexos, no pagamento das verbas relativa as Férias acrescidas do terço constitucional, 13° Salário, Abonos, Gratificações, Adicionais Noturno e outras, Incorporações, devendo a diferença de todos os reflexos recebidos/devidos serem calculados à base do salário suprimido correspondente ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, devidamente corrigidos por ocasião da sentença ou seu cumprimento;

5.4) CONDENAR O REQUERIDO ao pagamento dos danos morais suportados ao autor, em valor condizente com o dano sofrido, no valor indicado pelo autor em valores equivalentes a 12 (doze) meses do salário do autor que na forma pretendida corresponde a R$ R$ 95.129,88, ou caso Vossa Excelência entenda de outra forma no tocante a atribuição de valor que seja o mesmo aquilatado por Vossa Excelência;

5.5) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas judiciais e demais cominações legais, ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos do autor no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Protesta e requer provar o alegado mediante a utilização de todos os meios de prova em direito admitidos, depoimento pessoal dos representantes das rés, sob pena de confesso, oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente apresentado, exibição/juntada de documentos ou coisa e o que mais for necessário e legal (art. 332 do CPC), perícias documentais e tudo que for necessário à instrução do feito.

Dá-se a causa o valor provisório de R$ 175.129,88 (Cento e setenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).

Nestes Termos, pede deferimento!

A sentença foi prolatada no dia 19/12/2019 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constante da .exordial, nos termos do art. 487, I, CPC/2015;

a) Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 98 CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;

c) Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, requer aos Nobres Julgadores, seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, para cassar a r. sentença proferida em sua totalidade com o intuito de que seja reconhecido o direito pleiteado pelo autor:

1) Julgue, Vossa Excelência, ao final, TOTALMENTE PROCEDENTES RECURSO PARA

PRELIMINARMENTE:

A reforma da sentença nos pontos atacados (INSTRUÇÃO PROCESSUAL), determinando assim a cassação da mesma para que seja ANULADA, bem assim, determinada a realização de instrução processual e novo julgamento de mérito, SEGUINDO o feito, determinando-se ao recorrido (sob as penas da Lei) o cumprimento da r. decisão que determinou a juntada integral do processo administrativo de enquadramento.

Em ultrapassada o pedido preliminar, REQUER:

Que o recorrido, proceda ao enquadramento do requerente no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, na jornada de 40 horas, conforme já estabelecido, em cumprimento à Lei n. 10.047/2014 e o cumprimento dos requisitos legais pelo requerente, com efeitos desde 01/01/2014 nos termos da citada Lei;

Subsidiariamente proceder o enquadramento do requerente em cargo correspondente ao seu grau de escolaridade e acúmulo de horas em cursos de capacitação finalizados e comprovados nos autos;

O pagamento dos proventos do recorrente de acordo com as tabelas salariais previstas para o cargo pretendido, com suas respectivas correções anuais e legais, mediante levantamentos posteriores;

O pagamento das diferenças salariais, suprimidas desde 01/01/2014, com todos os seus reflexos, no pagamento das verbas relativa as Férias acrescidas do terço constitucional, 13° Salário, Abonos, Gratificações, Adicionais Noturno e outras, Incorporações, devendo a diferença de todos os reflexos recebidos/devidos serem calculados à base do salário suprimido correspondente ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, devidamente corrigidos por ocasião da sentença ou seu cumprimento;

Pagamento dos danos morais suportados ao autor, QUE FOI PRETERIDO EM SEU DIREITO, em valor condizente com o dano sofrido, no valor indicado pelo autor em valores equivalentes a 12 (doze) meses do salário do autor que na forma pretendida corresponde a R$ 95.129,88, ou caso Vossa Excelência entenda de outra forma no tocante a atribuição de valor que seja o mesmo aquilatado por Vossa Excelência;

Requer-se ainda que a Apelada seja condenada ao pagamento de honorários e custas processuais.

Pede deferimento.

Argumenta o Recorrente que foram preenchidos os requisitos para o enquadramento e manutenção do Recorrente no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, pois já havia concluído o ensino médio antes da publicação da Lei Estadual nº 10.047/14.

Sustenta ainda que não é caso de ascensão em cargo diverso, mas sim de ascensão na mesma carreira, pois o que ocorreu foi apenas alteração na denominação dos cargos e subsídios.

O Recorrente, neste tópico, confunde dois institutos diferentes, quais sejam: progressão e transposição de cargos.

Progressão é um “caminhar” do servidor público na tabela salarial dentro da mesma carreira, mediante qualificação e tempo de serviço.

Quando se fala em mesma carreira, leia-se, cargo com mesma exigência de escolaridade e atribuições e não apenas atribuições.

Já a transposição é o exercício de cargo em carreira diversa, ou seja, carreira com exigência de escolaridade diversa.

A progressão de carreira é perfeitamente admitida em nosso ordenamento, tanto é verdade que há lei de carreira específica para cada cargo da Administração Pública, onde há os vários critérios de avaliação no caminhar do servidor no exercício do cargo público (promoções e progressões), critérios estes geralmente relacionados à qualificação profissional e tempo de serviços.

Já a transposição de cargo não é admitida, por ser manifestamente inconstitucional e ofensa ao disposto no art. 37, II, da Carta Magna, bem como tratar de provimento derivado de cargo.

Assim, se o servidor público pretende exercer cargo com nível de escolaridade diversa, deve submeter-se ao crivo do concurso público, ainda que o cargo pretendido esteja dentro da mesma área de conhecimento.

Exemplificando os conceitos acima expostos, tem-se a seguinte situação.

Caso um servidor público, ocupante do cargo de técnico de enfermagem (exigência de escolaridade: nível médio) pretenda ser enfermeiro (exigência de escolaridade: nível superior), deve este prestar (e ser aprovado) concurso público, mesmo estando ambos os cargos relacionados à área da saúde.

Feita esta distinção inaugural, analisemos a vida funcional do Recorrente.

O Recorrente ingressou no serviço público, originariamente, mediante concurso, no cargo de
motorista
, cuja exigência de escolaridade era o nível
fundamental
, nos termos do Decreto nº 1.787/92.

Com a edição da Lei Estadual 7.554/2001, foi enquadrado como
Auxiliar
de Desenvolvimento Econômico e Social, cuja exigência de escolaridade também era o nível
fundamental
.

As informações acima estão todas contidas na Vida Funcional do Recorrente anexado no Id. 130612168 (fls. 73 do processo físico).

O pedido do Recorrente é ser, novamente, enquadrado no cargo de
Agente
de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual, de acordo com a Lei Estadual nº 10.047/2014, exige o nível
médio
de escolaridade.

Dentro desse contexto fático e legal, o pedido formulado pelo Recorrente não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois há óbice de ordem constitucional, qual seja, o acesso a cargo público mediante concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna e ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.

O que se conclui é que a pretensão do Recorrente é a realização de transposição de cargo público, o que é terminantemente vedado, salvo se este submeter-se ao crivo de novo concurso.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica acerca da impossibilidade da transposição de cargo, conforme Súmula 685, a qual foi convertida em Súmula Vinculante nº 43,
in verbis:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do STF sobre a matéria,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. 4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - Rcl 42396 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2022 PUBLIC 20-04-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO SALARIAL – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – MOTORISTA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO EM CONCURSO – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA –RECURSO PROVIDO – SENTEÇA RETIFICADA. Tendo em vista que o autor fora aprovado em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, mostra-se incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Sentença retificada. (TJ/MT - N.U 1038590-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PERFIL TELEFONISTA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011 - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC – SENTENÇA RETIFICADA. 1. As Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Precedentes Turma Recursal Única: nº 1001003-31.2016.811.0001, nº 1001009-38.2016.811.0001, nº 1001004-16.2016.8.11.0001. 2. Sendo as Autoras beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 3. Sentença retificada. (TJ/MT - N.U 1009541-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

No caso em apreço, embora haja certa similitude entre o atual cargo ocupado pelo Recorrente e o que deseja ocupar, pois ambos são destinados à atribuição de motorista, não há como negar a existência de incompatibilidade entre os mesmos, haja vista que exigem escolaridades diferentes.

Pelos mesmos motivos já expostos anteriormente, não há falar em aproveitamento de servidor público, cujo cargo foi extinto por lei, no cargo atual, quando o nível de escolaridade for diverso, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 697), julgado em 21/12/2020, restando assim ementado,
in verbis:

CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior. (STF - RE 740008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)

A tese firmada no julgamento acima ficou assim fixada:

“É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível superior, em cargo que pressuponha escolaridade superior”

Diante do acima exposto, é irrelevante o fato do Recorrente ter concluído o ensino médio, antes da edição da Lei Estadual nº 10.047/2014, ante à imperiosa necessidade deste em submeter ao crivo do concurso público.

Por fim, quanto à alegação de inexistência de fundamento na sentença para escolha de qual cargo ou lei é de fato a correta a ser aplicada no caso concreto, saliento que ao ler atentamente o ato sentencial, não se constata ausência de fundamentação, posto que o juízo
a quo
analisou o caso apresentado de acordo com a legislação que rege a carreira do Recorrente e jurisprudência aplicável ao caso concreto.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023